Tribunal: TJPA
Processo: 0040147-91.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0040147-91.2011.814.0301
AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.

331/333
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0040147-91.2011.814.0301
AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.

331/333
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA,
em face da decisão monocrática de fls. 331/333 que deu provimento ao recurso de apelação da apelada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A e afastou o dever de pagar o valor estipulado no contrato e pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 335/346), a agravante defende que a agravada induziu o juízo a erro, pois não houve extrapolação dos limites do contrato no caso em questão.

Afirma que, a depender do caso, um único passageiro pode receber entre danos morais e materiais o valor de R$ 95.000,00(noventa e cinco mil reais), conforme previsto nas próprias apólices juntadas pela seguradora às fls. 15, 32, 49, 65.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática de fls. 331/333.

Em sede de contrarrazões (fls. 716/723), o agravado sustenta que decisão monocrática recorrida deve ser mantida tal como lançada nos autos.

Requereu o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

DECIDO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

Verifica-se que a exequente propôs execução contra a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em razão do contrato de seguro de Responsabilidade Total firmado entre as partes ora litigantes, representado pela apólice nº 64879 (fls. 14/63), que prevê a obrigação da seguradora de reembolsar a segurada pelas quantias que vier a ser responsabilizada judicialmente, conforme Cláusula 3.6.1.1, às fls. 18.

Por sua vez, a seguradora opôs Embargos à Execução alegando que não houve anuência da embargante quanto aos termos do acordo realizado judicialmente pela embargada e as vítimas do sinistro. Arguiu também o excesso de execução em razão do valor não poder ultrapassar a quanta de R$ 72.166,04, sendo que o valor cobrado pela exequente/embargada é de R$ 86.599,24.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se o segurado, protegido por seguro de responsabilidade civil - veículos, que realiza, sem a anuência da seguradora, transação judicial com a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) perde o direito de garantia e de reembolso em caso de pagamento.

Sobre o tema, o art. 787, § 2º, do Código Civil dispõe:
"Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. (...)
§ 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador".

Assim, o segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender.

A finalidade dessa norma, com a transmissão do risco de perda financeira por responsabilidade civil, é impedir que o segurado retire o direito da seguradora de analisar tecnicamente os fatos e de fazer a regulação do sinistro, haja vista que será dela o dispêndio econômico, que poderá, inclusive, obter condições mais vantajosas de pagamento.

Entretanto, como as normas jurídicas não são estanques, mas sofrem influências mútuas, a melhor interpretação do § 2º do art. 787 do CC é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido.

Nesse passo, vale conferir, por esclarecedoras, as seguintes ponderações de Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimentel:
"(...)
A norma do § 2° oferece grande discussão. Veda ao segurado reconhecer sua responsabilidade, o que se daria extrajudicialmente, e confessar a ação, o que mais propriamente corresponderia a reconhecer o pedido em processo judicial, na hipótese de ter sido dirigida contra si a pretensão. Além disso, veda seja prestada indenização ao terceiro, sem prévia autorização da seguradora.
O parágrafo não prevê a consequência do descumprimento do segurado a essas vedações
.
Na verdade, sob pena de se comprometerem valores superiores, o comando só pode ser compreendido como norma destinada a esclarecer que o segurado não vinculará a seguradora tão-só porque declarou sua responsabilidade, reconheceu o pedido contra si formulado, ou pagou a indenização. Todos têm o dever de atuar de boa-fé e com veracidade, constituindo ilícito o comportamento que contrarie essa regra de conduta.
Nenhum contrato pode submeter qualquer das partes a agir contra o Direito. Nem seguro pode restringir o direito de extinguir uma obrigação.
Declarando-se responsável sem o ser, reconhecendo pedido total ou parcialmente incongruente com os fatos ou com o direito aplicável, ou pagando indenização indevida no todo ou em parte, a seguradora não estará obrigada a seguir seus atos, isto é, nada prestará caso inexistente a responsabilidade que veio a ser declarada, nem prestará, não obstante o reconhecimento do pedido, senão o devido em virtude dos fatos e do direito a eles aplicável, nem reembolsará qualquer quantia indevida que tenha sido paga ao terceiro sem sua autorização".
(TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL A.
O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 144 - grifou-se)

Nesse contexto, a vedação do reconhecimento da responsabilidade pelo segurado perante terceiro deve ser interpretada segundo a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC, de modo que a proibição que lhe foi imposta seja para condutas de má-fé, ou seja, que lesionem interesse da seguradora, tais como provocar a própria revelia e/ou da seguradora, assumir indevidamente a responsabilidade pela prática de atos que sabe não ter cometido, faltar com a verdade com o objetivo de prejudicar a seguradora, entre outras que venham a afetar os deveres de colaboração e lealdade recíprocas.

Na espécie, conforme se extrai da sentença recorrida, não se vislumbra fraude cometida pelo segurado ou pelo terceiro, contudo verifico prejuízo ao interesse da seguradora com a transação firmada judicialmente sem a sua anuência, já que o acordo foi firmado acima do patamar permitido contratualmente (o contrato previa um teto de R$ 72.166,04 e o valor firmado a título de acordo foi de R$ 86.599,24).

A jurisprudência do STJ corrobora com todo o acima exposto. Vejamos:
DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DA GARANTIA SECURITÁRIA APESAR DE TRANSAÇÃO JUDICIAL REALIZADA ENTRE SEGURADO E TERCEIRO PREJUDICADO. No seguro de responsabilidade civil de veículo, não perde o direito à indenização o segurado que, de boa-fé e com probidade, realize, sem anuência da seguradora, transação judicial com a vítima do acidente de trânsito (terceiro prejudicado), desde que não haja prejuízo efetivo à seguradora.
De fato, o
§ 2º
do art.
787
do
CC
disciplina que o segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado, a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender. Entretanto, como as normas jurídicas não são estanques e sofrem influências mútuas, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). A vedação do reconhecimento da responsabilidade pelo segurado perante terceiro deve ser interpretada segundo a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no art.
422
do
CC
, de modo que a proibição que lhe foi imposta seja para posturas de má-fé, ou seja, que lesionem interesse da seguradora. Assim, se não há demonstração de que a transação feita pelo segurado e pela vítima do acidente de trânsito foi abusiva, infundada ou desnecessária, mas, ao contrário, for evidente que o sinistro de fato aconteceu e o acordo realizado foi em termos favoráveis tanto ao segurado quanto à seguradora, não há razão para erigir a regra do art.
787
,
§ 2º
, do
CC
em direito absoluto a afastar o ressarcimento do segurado.

REsp 1.133.459-RS
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/8/2014.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de fls. 331/333 tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora